Tribunal: STF
Processo: RE 1457806
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE DE MUNIÇÕES – LEI N° 11.343/06 - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ASSOCIAÇÃO NÃO PERMANENTE - ABSOLVIÇÃO MANTIDA — ABSOLVIÇÃO QUANTO AO PORTE DE MUNIÇÕES MANTIDA - PROPORCIONALIDADE DAS PENAS - PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DE SUA AQUISIÇÃO. A inviolabilidade do domicílio não é um direito absoluto, sendo que a própria Constituição da República prevê hipóteses em que é possível a entrada na residência sem o consentimento do morador, dentre as quais se destaca o caso de flagrante delito. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas - art. 33 da Lei n ° 11.343/06 - incabível é a absolvição dos réus. Ausentes provas da habitualidade, permanência ou estabilidade da associação para o tráfico, impõe-se a absolvição do delito previsto no art. 35 da Lei n°11.343/06. Mantém-se, ainda, a absolvição do delito de porte de munições, pela aplicação do princípio da insignificância, quando justificada pelas particularidades do caso concreto. Se as penas-bases foram fixadas de acordo com as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei de Tóxicos, devem ser estas confirmadas. Dispõe o art. 33, § 4°, da Lei de Tóxicos que se aplica o benefício "desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa". Segundo o art. 62 da Lei de Tóxicos, os veículos e quaisquer outros meios de transporte utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica. O art. 63 do mesmo diploma legal acrescenta que "o juiz decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Narra a defesa do terceiro apelante que as buscas realizadas em sua residência pela autoridade policial se deram de forma ilícita, pela não constatação do estado de flagrância e o deslocamento da autoridade ao local pelo recebimento de meras informações. 



    Ao contrário do que alega a defesa, a inviolabilidade do domicílio não é um direito absoluto, sendo que a própria Constituição da República prevê hipóteses em que é possível a entrada na residência sem o consentimento do morador, dentre as quais se destaca o caso de flagrante delito. Veja-se:



    (...)



    Como cediço, o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente. Dessa forma, levando-se em consideração o teor do art. 303 do Código de Processo Penal, entende-se que a prisão em flagrante, nos crimes permanentes, pode ocorrer enquanto não cessar a permanência delitiva.



    Em outras palavras, considerando-se que a prática do referido delito se refaz a todo instante, a prisão em flagrante dos autores desses crimes é perfeitamente possível a qualquer momento, sendo desnecessária, portanto, a apresentação do mandado judicial.



    (...)



    Tal situação é a vivenciada nos autos, pois, não obstante a informação recebida pelos policiais, de que no imóvel ocorreria um suposto crime de homicídio, tal comportamento se daria em razão da disputa de tráfico de drogas.



    Como confirmado à f. 119, houve denúncia anônima a respeito da prática de crimes no local.



    Assim, tratando-se de hipótese de flagrância delitiva, verifica-se que a apreensão do aludido material se deu de forma regular e dentro dos parâmetros constitucionais, devendo, portanto, ser afastada a tese de ilicitude da prova produzida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente